Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700094-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROSEMARY JESUS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Luciana Villaça Ros, em favor de ROSEMARY JESUS DOS SANTOS, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos no 0757283-28.2024.8.07.0001, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva (ID 67633129). Consta dos autos 0757283-28.2024.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Criminal de Brasília, que a paciente foi presa em flagrante no dia 28/12/2024 pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, policiais militares estavam realizando um ponto de bloqueio na altura da Rodoviária do Plano Piloto, quando pararam o veículo VW/Virtus placas REF-8H54, que estava com cinco pessoas no seu interior. O motorista admitiu que estava fazendo transporte irregular de passageiros. Dentre os passageiros, encontrava-se a paciente Rosemary Jesus dos Santos, acompanhada de Jociane Santos Pimentel, Jocimara Santos Pimentel e Clemilton Alves Gaia. Consta que foram localizados 09 (nove) aparelhos de telefonia celular na posse de Jocimara, bem como que ela não soube explicar o que fazia os referidos bens. Em relação à paciente Rosemary e aos demais envolvidos, eles disseram que não tinham conhecimento a respeito dos aparelhos celulares. Encaminhados à delegacia, restou constatado que 02 (dois) dos aparelhos celulares tinham acabado de ser furtados, razão pela qual a autoridade policial prendeu em flagrante os quatro supostos envolvidos. Na audiência de custódia, realizada em 29/12/2024, após a homologação da prisão em flagrante, foi concedida liberdade provisória para Clemilton Alves Gaia. Por outro lado, na audiência de custódia, realizada em 28/12/2024, foi decretada a prisão preventiva de Jociane Santos Pimentel e de Rosemary Jesus dos Santos, ora paciente, além de concedida liberdade provisória para Jocimara Santos Pimentel (ID 67633129). No presente habeas corpus, a impetrante alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a paciente não oferece risco para a ordem pública. Sustenta que a paciente tem residência fixa e que, ao dizer durante a audiência de custódia, “que se pudesse ir embora de Brasília, iria, foi pelo fato de estar desnorteada, pois ela tem endereço fixo em Planaltina, onde inclusive trabalha”. Aduz, também, que “os processos que a paciente possui estão em trâmite ainda, não podendo assim serem considerados como reincidência”. Alega que a prisão cautelar é exceção e que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes em razão das peculiaridades do caso concreto, ressaltando que a paciente possui “emprego lícito e ajuda sua filha a cuidar de seus netos”. Argumenta que a fundamentação da decisão impugnada é genérica e que não apontou elementos concretos aptos a fundamentas a segregação cautelar. Postula a concessão de liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou por prisão domiciliar. No mérito, requer “seja declarada a ilegalidade e nulidade do ato processual que negou a liberdade provisória a paciente”, confirmando a pleito liminar. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” – grifo nosso. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Em relação à necessidade da prisão, é cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. In casu, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado à paciente (furto qualificado) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas declarações dos policiais e das vítimas, denotando o envolvimento de Rosemary na empreitada criminosa, além da apreensão de 09 (nove) celulares na posse de Jocimara que estava na companhia da paciente no interior do veículo. No tocante ao periculum libertatis, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando a gravidade concreta dos fatos, uma vez que, ao que tudo indica, a paciente e os demais envolvidos compareceram em evento festivo ocorrido nesta Capital para, em nítida divisão de tarefas, praticar a subtração de aparelhos de telefonia celular. Registrou que a paciente Rosemary possui uma condenação não transitada em julgado por crime de furto qualificado e associação criminosa (autos n. 0714213-48.2021.8.07.0006), ressaltando que “embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa”. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ACOLHIMENTO DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum evidenciados, especialmente, pela prova indiciária produzida, pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, pelo recebimento da denúncia, além do contexto de reiteração delitiva do qual se insere o paciente, a indicarem a sua especial periculosidade e dedicação à prática criminosa, sendo imperiosa a adoção da medida extrema para o acautelamento da ordem pública. 3. Embora as ações penais em curso não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva. 4. A difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. 6. As condições pessoais do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1934518, 0741362-32.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) (grifos nossos) Ademais, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia também fundamentou a decretação da prisão preventiva em razão de a paciente não ter residência fixa no Distrito Federal e ter demonstrado expressamente a intenção de ir para outro Estado (Bahia). Portanto, não se detecta, em princípio, nenhuma ilegalidade manifesta da decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da prisão preventiva da paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito de garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa da paciente. De fato, as circunstâncias do caso concreto, que apontam a participação da paciente na empreitada criminosa, resultando na apreensão de 09 (nove) celulares, sendo que pelo menos dois deles furtados pouco tempo antes em evento comemorativo, assim como o grande número de envolvidos, evidenciam a gravidade concreta da conduta. Ademais, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (RHC n. 162.963/AL, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). Além disso, embora a paciente tenha informado que possui residência fixa, o documento anexado aos presentes autos é referente à conta de energia elétrica em nome de terceiros. Portanto, o referido documento não constitui prova idônea da suposta residência fixa alegada pela impetrante. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base no artigo 318-A do Código de Processo Penal, por se tratar de paciente que auxilia a filha nos cuidados dos netos menores de 12 (doze) anos de idade, verifica-se, em princípio, não haver sido juntada aos autos decisão do Juízo a quo indeferindo o pleito E/OU que não houve apreciação do pedido pelo Juízo a quo, de modo que a pretensão não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. PROGRESSÃO DE REGIME. INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, apresentado com base na alegação de que o agravante é o único responsável por filho menor de idade. A defesa também pleiteia a reconsideração da decisão que determinou a prisão do agravante, argumentando que ele já estava cumprindo pena e trabalhando externamente. Sustenta que ele faz jus a progressão do regime semiaberto para o aberto, e requer, alternativamente, a conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar com medidas cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche os requisitos para concessão de prisão domiciliar humanitária; (ii) verificar se houve reiteração de pedido já apreciado por meio de habeas corpus anterior; (iii) estabelecer se é cabível a progressão para o regime aberto; (iv) analisar se é possível a conversão da pena em prisão domiciliar com aplicação de medidas cautelares; (v) determinar se a apreciação de alguns dos pedidos poderia acarretar supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de prisão domiciliar humanitária e a legalidade da prisão para início de cumprimento de pena já foram apreciados em sede de habeas corpus anterior, onde a ordem foi denegada. Não houve apresentação de fatos novos que justifiquem a reapreciação do pedido, o que configura reiteração de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada. 4. O pedido de progressão de regime para o aberto é inviável, uma vez que o agravante não cumpriu o requisito objetivo, conforme os dados constantes no sistema SEEU, ressalvada a possibilidade de reapreciação do pedido pelo juízo da execução penal, no caso de serem juntadas novas provas nesse sentido. 5. A conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, com a aplicação de medidas cautelares, não foi analisada pela Vara de Execuções Penais na decisão agravada. Dessa forma, este Tribunal não pode julgar tal pedido, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, cabendo à instância de origem a apreciação inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A reiteração de pedido já apreciado judicialmente não permite nova análise, salvo em caso de fatos novos, o que não ocorreu.” “2. A progressão de regime exige o cumprimento de fração mínima da pena, não sendo computado tempo alegado sem efetiva comprovação de cumprimento de pena.” “3. O Tribunal não pode apreciar pedido que não tenha sido objeto de análise pela instância de origem, sob pena de supressão de instância.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319; Lei 11.343/2006, art. 33, caput. (Acórdão 1938598, 0733713-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 10/11/2024.) – grifo nosso. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE EM TRÁFICO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O PACIENTE RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO INFANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do “modus operandi” do crime, aliado à sua periculosidade concreta, já que se trata de réu reincidente em crime de tráfico de drogas, em cumprimento de pena em regime aberto, que voltou a incidir na mesma conduta, o que demonstra o risco de reiteração delitiva caso seja posto novamente em liberdade. 3. Não foi comprovada a alegação do paciente de ser o único responsável por filho menor de 12 (doze) anos de idade, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, sendo certo que, diferentemente do que se dá com a genitora, não há presunção legal de necessidade dos cuidados do genitor. Ainda, não foi feito pedido e prisão domiciliar perante o Juízo de primeiro grau, e a apreciação do pedido diretamente por este Tribunal caracteriza supressão de instância. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1764828, 0739285-84.2023.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 09/10/2023.) – grifo nosso. De todo modo, verifica-se que a impetrante não demonstrou de forma suficiente que a paciente seria a única pessoa responsável pelos netos, constando apenas que prestava auxílio à filha nos cuidados dos menores, sem apontar provas de que as crianças estariam desamparadas em razão do seu encarceramento. Assim, deve a Defesa primeiramente formular o pedido perante o Juízo a quo e, em caso de indeferimento, pode dirigir novamente a pretensão a esta Corte. Desse modo, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar da paciente para a garantia da ordem pública, finalidade que, na espécie, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de janeiro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura